Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701552-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURILENE ELIAS, IAN SASHA PICCININI REIS, ANDRE SILVA DOS REIS, REBECA SILVA DOS REIS, SARAH SILVA DOS REIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE SHIRLOALDO BISPO DOS REIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, em demanda instaurada objetivando inventário e partilha de bens, decidiu existirem bens a inventariar, tendo proclamado, no entanto, por outro lado, que o espólio é insolvente, eis que o passivo supera o total dos referidos bens. Em decorrência disso, determinou a intimação das partes para ajuizarem ação de insolvência civil, no prazo de quinze (15) dias, bem como para se manifestarem sobre a possível ausência de interesse processual. O efeito suspensivo foi indeferido. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença, restando inequívoco que o presente recurso perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator